Tribunal: TJSP
Processo: 0005993-88.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0005993-88.2019.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante MARCOS
VINICIUS ROCHA KANAGUSHIKO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0005993-88.2019.8.26.0509 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0005993-88.2019.8.26.0509.
Agravante: Marcos Vinicius Rocha Kanagushiko.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0000893-20.2017.8.26.0996 DEECRIM 2a RAJ Araçatuba.
Voto no 40.837 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Marcos Vinicius Rocha Kanagushiko contra respeitável decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ Araçatuba, que reconheceu como
grave a falta disciplinar por ele praticada no dia 15/8/2018, consistente em
desobediência e desrespeito a servidor e em incitar movimento para subverter a
ordem e a disciplina. Em preliminar argui nulidade decorrente da inobservância ao
disposto no artigo 118, § 2o, da LEP. No mérito pleiteia a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente pugna pela desclassificação, pela redução da perda dos
dias remidos a um (1) dia, e pelo afastamento da interrupção do interstício aquisitivo
da progressão.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta que no dia 15 de agosto de 2018 os agentes de
segurança André e Reginaldo colocavam as marmitas do almoço na gaiola de
contenção. O Agravante teria se aproximado aos gritos, dizendo: “Aí, senhor! Não
vai contar a boia, não? Se faltar, o senhor vai ter que se virar e pegar, porque teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0005993-88.2019.8.26.0509 - Voto no
uma inclusão aqui e vai faltar, e nosso irmãozinho não vai ficar com fome, não!”.
O funcionário André afirmou que tinha conhecimento de suas atribuições como
servidor e que a quantidade de marmitas estava certa, advertindo o Agravante sobre
sua postura, determinando que falasse mais baixo porque, caso contrário, o retiraria
da função de receber as marmitas. O Agravante então, de forma desrespeitosa e em
tom de voz alterado, disse: “Aí, seu funcionário! Eu falo do jeito que eu quiser!
Aqui, quem manda, é nóis!”. Os funcionários informaram que fariam comunicado
de infração disciplinar, tendo outros quatro detentos (Marcos Fernando Gonçalves
de Lima, Donizete Aparecido das Dores, Deivid Vicente Ferreira e Aurélio
Aparecido Gomes da Silva) se aproximado da gaiola de contenção e dito “Aí, seu
funcionário, o senhor não sabe quem nóis somos! Não é assim que trata nóis, não!
Aqui tá o fechamento do sistema e não vai arrastar nosso irmão, não! E daqui
ninguém sai! Aqui, nóis vamos mandar por a cadeia no chão! Isso não procede! O
sistema é nosso e o senhor não conhece a força do Comando! Vamos tumultuar!
Vamos quebrar essa cadeia! A população fecha com nóis, e nóis cumpre o que
fala!”. Nesse sentido o relato dos funcionários André e Reginaldo (fls. 24 e 25).
O Agravante negou a prática do ato de indisciplina,
sustentando que se limitou a comunicar ao funcionário André que estava faltando
uma marmita; ele teria dito que iria buscar a marmita faltante, mas como não
retornou após dez minutos, o chamou novamente, mas o funcionário retrucou que
que não iria conversar, que não tinha diálogo. Insistiu, pedindo que o funcionário
entregasse mais uma marmita para que o detento não ficasse sem comer, tudo de
forma respeitosa, mas ele “mandou que caísse fora da gaiola”. O Agravante
respondeu que não havia necessidade de falar daquele jeito e ficou por isso.
Todavia, depois da tranca da tarde ele foi retirado da cela, juntamente com outros
detentos, e encaminhado à “Penitenciária de Presidente Venceslau”. Os demais
detentos também negaram a prática de qualquer ato de indisciplina por parte deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0005993-88.2019.8.26.0509 - Voto no
ou do Agravante, tendo Marcos Fernando confirmando a versão fornecida pelo
Agravante (fls. 33, 35, 39, 41 e 47).
Pois bem.
Inexiste nulidade decorrente da inobservância do
disposto no artigo 118, § 2o, da LEP, pois a providência é imprescindível apenas
quando o reconhecimento da conduta faltosa acarrete regressão, que não é o caso
dos autos, pois o Agravante cumpria pena em regime fechado.
No mérito de absolvição não se cogita, pois a despeito
da negativa do Agravante (corroborada por um dos detentos que também teria
participado da infração disciplinar), nada nos autos indica que os funcionários
dispusessem de algum motivo para prejudicar o Agravante, imputando-lhe conduta
faltosa que não cometeu. Como sói acontecer, os detentos tentam se eximir de
responsabilidade afirmando que agiram com respeito e urbanidade, e que os
funcionários inexplicavelmente faltam com a verdade. Diante da falta de
credibilidade e plausibilidade a versão exculpatórias não pode ser acolhida.

O Agravante, além de desrespeitar e desobedecer ao
servidor, ainda proferiu palavras de ordem, incitando os demais detentos a se
insurgir, dizendo que ali quem mandavam eram eles (detentos), de modo que seu
comportamento se subsume ao disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual também não há
que falar em absolvição ou desclassificação, até porque o comportamento do
Agravante extrapolou a mera falta de urbanidade.
A perda dos dias remidos pela fração máxima se impõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0005993-88.2019.8.26.0509 - Voto no
porque o recluso que é escalado para distribuir a comida no pavilhão e age com
tamanho desrespeito e de forma tão acintosa demonstra que eventual atividade
laborterápica não está cumprindo com sua função ressocializadora.
Por fim, adequada a interrupção do interstício aquisitivo
da progressão, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração”), enunciado fruto de longo debate e estudo,
de modo que desnecessário tecer maiores considerações acerca da propriedade da
sua incidência.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar e nega
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator